Tribunal: TJSP
Processo: 2119253-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação cominatória c.c. indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que desacolhe a impugnação ofertada. Inconformismo. Insubsistência. Alegações deduzidas em impugnação ao cumprimento da sentença que estão acobertadas pela coisa julgada material, máxime porque anteriores à formação do título executivo judicial. Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação cominatória c.c. indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que desacolhe a impugnação ofertada. Inconformismo. Insubsistência. Alegações deduzidas em impugnação ao cumprimento da sentença que estão acobertadas pela coisa julgada material, máxime porque anteriores à formação do título executivo judicial. Impossibilidade de apreciação de matérias que deveriam ter sido tempestivamente arguidas na fase de conhecimento, sob pena de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada. Preclusão consumativa configurada (arts. 507 e 508 do CPC). Decisão mantida. Agravo desprovido.